Tribunal: TJDFT
Processo: 0717045-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, RESISTÊNCIA E DESACATO. CONVOLAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PACIENTE COM CONDENAÇÕES PENAIS DEFINITIVAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de paciente com condenações definitivas (artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de embriaguez ao volante, resistência e desacato, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do crime e porque ele possui condenações penais definitivas e insiste na prática de delitos, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de delitos.
4. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a algumas das hipóteses ali previstas.
5. Se não restou comprovado que o paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, inviável se mostra o pleito de substituição da prisão domiciliar.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.